Tribunal: CARF
Processo: 13827.720118/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.720118/2013-17
ACÓRDÃO
2101-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON ROBERTO BONFANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas de custeio efetivas e necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente
comprovadas com documentos hábeis idôneos escriturados em Livro Caixa.
IRPF. DEDUÇÃO DE IRRF. COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO À LEI.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, cuja ausência não é
suprida pela apresentação, exclusivamente, de recibos emitidos pelo
próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720118/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Wilson Roberto Bonfante em face do
Acórdão no 15-46.477, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, em sessão realizada em 02 de maio de 2019, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2011.
A autuação fiscal, materializada na Notificação de Lançamento
2012/7059145060038255, datada de 10 de maio de 2012, exigiu imposto suplementar no valor de
R$ 3.281,75, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora. O lançamento
decorreu da glosa de despesas do Livro-Caixa no montante de R$ 15.863,87, indevidamente
deduzidas na declaração de ajuste anual. Segundo a descrição dos fatos constante da peça fiscal, o
contribuinte apresentou Livro-Caixa no qual não constavam escrituradas as receitas recebidas,
faltando o registro da data de efetivação das receitas, históricos e valores efetivamente recebidos
de pessoas físicas e jurídicas.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou que o valor glosado se referia a despesas
de custeio indispensáveis à execução dos serviços prestados e à manutenção da fonte produtora
dos rendimentos. Sustentou que, por um lapso, não havia lançado no Livro-Caixa os recebimentos
mensais, mas apresentou Livro-Caixa retificado com os valores das receitas lançados,
acompanhado de informes de rendimentos que comprovariam os mesmos.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve integralmente o lançamento.
Consignou que, nos termos do artigo 75, parágrafo 2o, do Decreto no 3.000/99, as despesas da
atividade autônoma devem ser escrituradas em Livro-Caixa e acompanhadas dos respectivos
comprovantes, sendo que tal escrituração envolve o registro ordenado tanto dos rendimentos
quanto das despesas. Destacou que o contribuinte teve as despesas glosadas precisamente
porque não escriturara as receitas.
Quanto ao Livro-Caixa retificado apresentado com a impugnação, a decisão
recorrida observou que os comprovantes de rendimentos juntados aos autos, todos em
formulários iguais para as diferentes fontes pagadoras declaradas, foram elaborados pelo próprio
contribuinte e datados de 12 de março de 2013, conforme se observa no item 7 dos referidos
formulários. Concluiu que tais documentos não são hábeis para comprovar os valores registrados
no Livro-Caixa retificado.
Ademais, consignou que nenhuma das fontes pagadoras declaradas pelo
contribuinte apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao ano-
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720118/2013-17
3
calendário 2011 em que constasse o contribuinte como beneficiário de rendimentos, nem o
contribuinte apresentou qualquer comprovante das relações contratuais com as empresas
declaradas. Asseverou que, como as despesas somente são dedutíveis quando destinadas à
obtenção dos rendimentos da atividade autônoma, é indispensável a prova de que os rendimentos
declarados tenham tido esta origem, não só pelo seu registro no Livro-Caixa, como também
através dos respectivos contratos de prestação de serviços.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 18 de junho de 2019.
Esclarece que realmente fez todos os recibos de autônomo, pois é técnico em contabilidade
registrado no CRC/SP sob o no 226258/O-5 e todos os recebimentos estão no sistema da Folha de
Pagamento. Afirma que outra questão levantada pelo relator foi referente à não entrega da DIRF,
porém argumenta que não foram declaradas por serem valores baixos e não terem
obrigatoriedade, mas alega que todos os recebimentos estão declarados em GFIP e teve o
recolhimento de INSS, sendo fácil serem confrontados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A questão central do presente recurso consiste em determinar se os comprovantes
de rendimentos apresentados pelo recorrente são hábeis a demonstrar a origem das receitas que
justificariam a dedução das despesas de R$ 15.863,87 escrituradas no Livro-Caixa.
O artigo 75, §2o, do Decreto no 3.000/99 estabelece os requisitos para dedução de
despesas de atividade autônoma:
§ 2o As importâncias debitadas relativas às despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
poderão ser deduzidas, desde que escrituradas no livro Caixa e
comprovadas com documentação idônea.
A legislação é cristalina ao exigir a escrituração ordenada tanto das receitas quanto
das despesas. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial para que a
Administração Tributária possa verificar a efetiva correlação entre os gastos deduzidos e os
rendimentos auferidos na atividade autônoma.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720118/2013-17
4
As despesas devem estar previstas em norma legal, se enquadrarem no conceito de
necessárias à atividade profissional, observado os critérios de pertinência à atividade
desempenhada, devendo, ainda, estarem devidamente escrituradas em livro caixa e serem
comprovadas por documentação idônea.
O recorrente apresentou comprovantes de rendimentos que, segundo a decisão
recorrida, foram todos elaborados pelo próprio contribuinte em 12/03/2013 – dois anos após o
ano-calendário de 2011.
Ocorre que os documentos elaborados muito depois dos fatos e já depois da
lavratura dos autos de infração em apreço têm seu valor probatório significativamente reduzido,
pois foram confeccionados para contrapor a um lançamento, quando, como dito, o correto seria o
sujeito passivo ter toda a documentação necessária à sua contabilização de forma prévia e
contemporânea ao período das receitas e despesas.
No caso concreto, três elementos evidenciam a inidoneidade dos comprovantes:
a) Extemporaneidade: Todos os comprovantes foram datados em 12/03/2013,
quando o correto seria sua emissão contemporânea aos fatos geradores em 2011.
b) Unilateralidade: Tratam-se de documentos elaborados unilateralmente pelo
próprio contribuinte, sem qualquer corroboração por parte das alegadas fontes pagadoras. O
recorrente é técnico em contabilidade (CRC/SP 226258/O-5) e tinha pleno conhecimento da
necessidade de documentação adequada.
c) Ausência total de DIRF: Aspecto decisivo para a solução da lide é que nenhuma
das 19 fontes pagadoras declarou os rendimentos em DIRF referente ao ano-calendário 2011.
Ademais, o recorrente alega que as fontes pagadoras não entregaram DIRF “por
serem valores baixos e não terem obrigatoriedade”. Esta alegação não encontra amparo na
legislação.
A Instrução Normativa RFB no 1.216 de 15/12/2011 (vigente à época dos fatos
geradores) e a legislação correlata estabelecem a obrigatoriedade de DIRF para pessoa jurídica
que tenha efetuado pagamento a pessoa física quando houver retenção de imposto de renda ou
quando os rendimentos pagos sejam tributáveis.
A DIRF deve ser apresentada ainda que em único mês do ano-calendário, não
havendo na legislação qualquer limite inferior de valor que dispense tal obrigação acessória. A
alegação do recorrente, portanto, demonstra desconhecimento ou tentativa deliberada de
justificar a ausência de comprovação externa dos rendimentos declarados.
Merece destaque que o recorrente é técnico em contabilidade regularmente
inscrito no CRC/SP. Em suas próprias palavras no recurso voluntário: "realmente fiz todos os
recibos de autônomo, pois sou técnico em contabilidade".
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.669 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.720118/2013-17
5
Esta circunstância agrava a situação, pois demonstra que o contribuinte tinha pleno
conhecimento das obrigações de escrituração adequada do Livro-Caixa, incluindo o registro
contemporâneo de receitas e despesas. A alegação de "lapso" na não escrituração das receitas
não é crível vinda de profissional da área contábil.
Ademais, a afirmação de que é "fácil fazer recibos novos" pois estão no "sistema da
Folha de Pagamento" reforça o caráter extemporâneo e reconstituído dos documentos
apresentados, sem valor probatório para fins de dedução fiscal.
Como despesas somente são dedutíveis quando destinadas à obtenção de
rendimentos da atividade autônoma, é indispensável a prova hábil e idônea de que os
rendimentos declarados tenham tido esta origem, não só pelo seu registro no Livro-Caixa
contemporâneo aos fatos, como também através de documentação externa que corrobore as
informações.
Além de tudo, frisa-se que os documentos foram elaborados unilateralmente pelo
próprio contribuinte, sem qualquer corroboração por parte das alegadas fontes pagadoras.
Nesse sentido, o art. 87, § 2o do RIR/99 dispõe que “o imposto retido na fonte
somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Portanto, sem razão o contribuinte.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 282
DF CARF MF
Original